Tribunal: TJPA
Processo: 0000421-08.2018.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000421-08.2018.8.14.0094

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: IVAN DE SOUZA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000421-08.2018.8.14.0094

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

ADVOGADOS:
ROBERTO SOUSA CRUZ (OAB/PA 23.048) e JOÃO EUDES DE CARVALHO NERI (OAB/PA 11.183)

APELADO:
IVAN DE SOUZA SAMPAIO

ADVOGADO:
RODRIGO AMORIM PINTO (OAB/PA 32.550)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE VENCIMENTO-BASE. PAGAMENTO A MAIOR SEM AMPARO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PREVALÊNCIA DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o restabelecimento do vencimento-base de servidor no valor de R$ 1.200,00 e o pagamento das diferenças retroativas desde agosto de 2014, sob fundamento de violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a redução do vencimento-base do servidor municipal, decorrente da supressão de parcela paga indevidamente e sem respaldo legal, afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos ou se prevalece o princípio da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF) protege apenas valores legalmente instituídos, não alcançando pagamentos feitos em desconformidade com a lei, uma vez que a remuneração dos servidores públicos depende de lei específica (art. 37, X, CF), não podendo ser fixada ou alterada por ato administrativo sem amparo legal.

4. A Administração Pública, pautada pela legalidade estrita (art. 37, caput, CF), possui poder-dever de autotutela para anular atos ilegais, conforme Súmula 473 do STF, não havendo direito adquirido à manutenção de ato administrativo viciado.

5. O reajuste do vencimento base concedido ao servidor carecia de fundamento legal e decorreu de erro administrativo, não comprovando-se sua vigência contínua no período alegado.

6. A correção do valor remuneratório para o patamar previsto na Lei Municipal nº 342/2005 não configura redução arbitrária de vencimentos, mas restabelecimento da legalidade, também evitando tratamento desigual em relação aos demais servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda.

Teses de julgamento:

1.

A redução de vencimento-base que decorre da supressão de parcela paga indevidamente e sem amparo legal não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
2.
O princípio da legalidade prevalece sobre a irredutibilidade salarial quando o pagamento se funda em ato administrativo ilegal.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, arts. 37, caput, X e XV;

·

CPC, arts. 324 e 1.010;

·

Lei Municipal nº 342/2005.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, Súmula nº 473;

·

TJMG, Reexame Necessário nº 1.0689.10.000948-9/001, Rel. Des. Rodrigues Pereira (JD Convocado), 7ª Câmara Cível, j. 16.02.2016, pub. 22.02.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença de origem, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Santo Antônio do Tauá contra sentença que
julgou procedente
a pretensão da parte autora e determinou o restabelecimento do salário base do autor em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), com pagamento das diferenças retroativas, a contar de agosto de 2014.

Em suas razões (Id n. 13127926) o apelante sustenta que o aumento verificado no vencimento do apelado, em 2013, não encontra respaldo legal, sendo um erro administrativo passível de correção com base na Súmula 473, do STF. Afirma que o restabelecimento do valor pago a maior, sem base legislativa, importa em clara afronta ao princípio da legalidade e, por não ter previsão orçamentária, resultará em grave prejuízo ao ente público.

Ao fim, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

Em contrarrazões (Id n. 13127934), o autor requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por se tratar de pedido genérico, em ofensa ao art. 324, do CPC. No mérito, pugna pela manutenção da sentença de origem.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (Id n. 16088369).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
afasto a preliminar suscitada em contrarrazões
, de não conhecimento do recurso por pedido genérico.

Da simples leitura da peça recursal extrai-se de forma clara e inequívoca a pretensão do apelante pela reforma integral da sentença.

Ademais, vale lembrar que o “pedido determinado”, mencionado no art. 324, do CPC não é requisito de admissibilidade do recurso de apelação, cujos pressupostos encontram-se elencados no art. 1.010, do mesmo diploma legal, entre os quais, “
o pedido de nova decisão
” (IV), o que consta expressamente no apelo em questão.

Outrossim, ao contrário do que alega o apelado, a apelação não repete os termos da contestação do ente municipal, tendo impugnado os fundamentos da sentença, razão pela qual, não há óbice ao seu conhecimento.

Diante disso,
recebo
o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade e passo a analisá-lo.

A controvérsia central reside em verificar a legalidade da redução do vencimento-base do servidor apelado, promovida pelo Município apelante.

Tal questão deve ser analisada sob a ótica da colisão aparente entre o princípio da irredutibilidade de vencimentos e o princípio da legalidade, que rege a atuação da Administração Pública.

Afirma o apelado, em sua exordial, que exerce o cargo efetivo de “motorista categoria D”, junto ao Município apelante, desde 2006, e, apesar de ter sido reajustado seu vencimento base em junho de 2013 para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), no mês de agosto de 2014, sofreu uma redução para R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) sem qualquer justificativa.

A sentença de origem acolheu a tese do apelado, fundamentando sua decisão na garantia da irredutibilidade salarial e na ausência de prova, por parte do Município, de fato que justificasse a redução.

Entretanto, da análise dos autos, de pronto se observa que o apelado não apresentou os contracheques de todo o período que afirma ter sido implementado o reajuste. Os únicos contracheques com valor base de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) são relativos aos meses de junho/2013 (Id n. 13127915 – pág. 22) e janeiro/2014 (Id n. 13127915 – pág. 23).

Vale frisar que, em outras ocasiões, o apelado percebeu vencimento base superior à categoria, por estar no exercício de cargo de direção, conforme comprovam os contracheques dos meses de junho/2015 (Id n. 13127915 – pág. 20), janeiro, setembro e dezembro de 2016 (Id n. 13127915 – pág. 18 e 19).

Logo, não há comprovação de que o aumento no vencimento base de fato perdurou de junho/2013 a julho/2014 como alega o apelado.

A despeito disso, sabe-se que o princípio da irredutibilidade de vencimentos, consagrado no art. 37, XV, da Constituição Federal, não é absoluto. Sua finalidade é proteger o servidor contra reduções arbitrárias em sua remuneração, garantindo a estabilidade financeira. No entanto, tal garantia se refere aos vencimentos legalmente instituídos. Não há direito adquirido à manutenção de um regime jurídico remuneratório, tampouco à percepção de valores pagos em desconformidade com a lei.

Isto porque, a Administração Pública é pautada, antes de tudo, pelo princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, CF), segundo o qual só pode agir quando e como a lei autoriza.

Em relação especificamente à remuneração dos servidores públicos, "
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
" (art. 37, X, CF).

No caso dos autos, o apelante demonstrou que a Lei Municipal nº 342/2005 (Plano de Cargos e Vencimentos e Vantagens do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá) fixava o vencimento-base para o cargo de Motorista Categoria "D" em patamar inferior ao que vinha sendo pago ao apelado (Id n. 13127915 – pág. 1). O pagamento do valor de R$ 1.200,00, portanto, carecia de amparo legal, constituindo um ato administrativo viciado na sua origem.

Diante da constatação de um ato ilegal, a Administração não apenas pode, como deve, corrigi-lo, consoante o exercício do poder de autotutela, consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 473, STF:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

A redução do vencimento do apelado não foi um ato de arbítrio, mas sim de restabelecimento da legalidade, adequando a remuneração ao que determina a legislação municipal, sendo, portanto, legítima a conduta do apelante e vinculada ao seu dever de zelar pela correta aplicação dos recursos públicos.

Dessa forma, a redução de vencimento que decorre da supressão de uma parcela paga indevidamente não ofende o princípio constitucional da irredutibilidade. Prevalece, na hipótese, o princípio da legalidade, que impede a perpetuação de um pagamento sem o devido fundamento normativo.

É patente que o aumento no vencimento base do apelado não foi obtido conforme o direito, uma vez que concedido sem amparo legal, baseado em equívoco da Administração Pública, portanto, não atraindo a garantia da irredutibilidade.

Nesse sentido:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE TIROS - REAJUTE DE REMUNERAÇÃO - DECRETOS - ILEGALIDADE - NULIDADE DO ATO - EFEITOS JURÍDICOS - INEXISTÊNCIA - REVOGAÇÃO DOS REAJUSTES - PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - VIOLAÇÃO - AUSÊNCIA.

- A Constituição Federal é clara quanto à imprescindibilidade de lei específica para criação ou alteração remuneratória dos servidores públicos.

- Padecem os Decretos nº 457/2006, 470/2006, 511/2007 e 551/2008, do Município de Tiros/MG, de vício insanável de forma, sendo, portanto, nulos os reajustes na remuneração dos servidores públicos do Município de Tiros/MG por eles disciplinados, sem que isto represente afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, porquanto a regra de preservação ao direito adquirido se dá, exclusivamente, nas hipóteses em que o ato administrativo é anulado por conveniência da administração pública, pois, na dicção da Súmula 473 do STF, dos atos ilegais não se originam direitos, como no caso dos autos.

- A remuneração prevista no Edital nº 01/2007, do concurso ao qual se submeteram os requerentes, decorre de sucessivos reajustes previstos nos Decretos nº 457/2006, 470/2006, 511/2007, posteriormente declarados nulos, não restando dúvidas de que dita remuneração inicial está eivada de vício, porquanto decorrente de atos administrativos nulos, seja pela inobservância da forma prevista em lei, seja por ausência de dotação orçamentária.

- Os atos ilegais não são susceptíveis de gerar direitos na esfera jurídica dos administrados, motivo pelo qual a anulação do ato ilegal que concede aumento salarial não fere direitos adquiridos nem o princípio da irredutibilidade salarial.

(TJMG, Reexame Necessário 1.0689.10.000948-9/001, Relator(a): Des.(a) Rodrigues Pereira (JD Convocado), 7ª Câmara Cível, julgamento em 16/02/2016, publicação da súmula em 22/02/2016)

Por fim, imperioso mencionar que, caso se mantenha o reajuste ilegal conferido ao apelado, isto ensejaria um tratamento diferenciado em relação aos demais servidores do mesmo cargo, em clara afronta ao princípio da isonomia que deve nortear a atuação do poder público.

Desta feita, diante da comprovação da ilegalidade do reajuste concedido ao apelado e da legítima atuação do ente público ao corrigir seu próprio equívoco, cumpre a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença julgando totalmente improcedente a pretensão autoral.

Diante do provimento recursal, inverto o ônus de sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade em razão de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/09/2025